Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748448-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: VALERIA SALIBA REBOUCAS DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudeci Xavier de Miranda contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0722533-91.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de expedição de mandado para a desocupação do imóvel no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório (id 214764624 dos autos originários). O agravante alega que a ação originária está em fase recursal no Superior Tribunal de Justiça e há a possibilidade de revisão da sentença que determinou a desocupação do imóvel e o pagamento dos aluguéis. Informa que recolheu devidamente o preparo e o recurso não está deserto. Noticia que o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual encaminhou a guia de custas com o comprovante de recolhimento do preparo respectivo. Sustenta que esse fato pode reformar a decisão agravada. Argumenta que o deferimento de medida liminar que determine a imposição de danos irreparáveis é imprudente no caso de probabilidade de reversão da decisão. Explica que não poderá retornar ao imóvel caso desocupe-o e a sentença for reformada posteriormente, o que acarretaria perda de posse irreparável. Acrescenta a possibilidade de que a agravada alugue o imóvel para terceiros após a sua saída. Ressalta que mantém uma empresa instalada no imóvel desde 2010. Afirma que essa empresa presta serviços essenciais à população da área e emprega diversos trabalhadores. Destaca que a desocupação imediata causará prejuízos aos seus empregados que dependem da continuidade das atividades da empresa para o seu sustento. Alega que a empresa possui obrigações tributárias e compromissos contratuais com fornecedores e clientes. Sustenta que a desocupação abrupta e sem planejamento obstaculiza o cumprimento dessas obrigações e gerará um passivo fiscal considerável. Argumenta que o aluguel referente ao mês de novembro de 2024 está pago, de modo que encontra-se em dia com suas obrigações locatícias. Ressalta que a procura de um imóvel novo e disponível em outro local da região adequado para a instalação da empresa requer um período razoável. Defende que o despejo forçado com a utilização de força policial e arrombamento é excessiva e desproporcional. Esclarece que não oferece resistência à desocupação. Afirma que a sentença da ação originária não transitou em julgado e foi questionada em recurso especial. Acrescenta que demonstrou a sua intenção de cumprir a sentença, caso esta não seja reformada. Destaca a ausência de prejuízo da agravada em aguardar o trânsito em julgado da sentença porquanto os valores dos aluguéis são depositados judicialmente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66154957 e 66154957). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que o agravante propôs ações renovatória e de consignação em pagamento contra a agravada. As ações foram julgadas conjuntamente. A sentença pronunciou a decadência do direito do agravante na ação renovatória e rejeitou os pedidos formulados na petição inicial da ação de consignação em pagamento, bem como acolheu parcialmente os pedidos formulados na reconvenção apresentada nesta ação. O Juízo de Primeiro Grau 1) fixou o aluguel em R$ 15.458,78 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos); 2) condenou o agravante ao pagamento mensal de R$ 458,78 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) até o trânsito em julgado da ação ou o término do contrato de locação e ao pagamento dos aluguéis devidos de 20.7.2020 a 19.9.2020 e 3) determinou a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante no prazo de trinta (30) dias, findo os quais o mandado de despejo deve ser expedido nos termos do art. 74 da Lei n. 8.245/1991 (id 204787522 e 204787523 dos autos originários). A apelação interposta pelo agravante não foi conhecida (id 212591388 dos autos originários). O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial em razão da deserção. O agravante opôs embargos de declaração e alegou o pagamento do preparo. Os embargos de declaração encontram-se pendentes de análise. Verifico que a certidão expedida por este Tribunal de Justiça noticia que a guia de custas e o comprovante de recolhimento de preparo respectivo foram juntados nos autos (id 216669271, p. 4, dos autos originários). O cumprimento provisório de sentença pressupõe a ausência de trânsito em julgado da sentença. Essa execução provisória é admitida quando inexistente recurso pendente de julgamento com efeito suspensivo nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil.[1] A sentença executada determinou a desocupação voluntária do imóvel sob pena de expedição de mandato de despejo. Mencionada decisão atende, em tese, ao art. 63 da Lei n. 8.245/1991, o qual prevê que: Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária (...). Inexiste nos autos qualquer decisão proferida com efeito suspensivo que possa obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, não obstante os argumentos relevantes apresentados pelo agravante. Destaco que o art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991 determina que os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. A decisão agravada que deferiu a expedição de mandado de despejo deve ser mantida com o objetivo de restabelecer o legítimo direito de propriedade da agravada. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular em desfavor do recorrente. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. De acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças que decretam o despejo do inquilino, como no caso em análise, "terão efeito somente devolutivo". 3.1. No caso em deslinde percebe-se que a desocupação voluntária do imóvel foi determinada por intermédio de sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001. 4. Diante da procedência do pedido veiculado em ação de despejo deve haver a determinação da expedição do respectivo mandado, nos termos do art. 63 da Lei no 8.245/1991, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvadas as hipóteses em que referido prazo será reduzido para 15 (quinze) dias (art. 63, §§ 1o a 3o). 5. As transações celebradas entre as partes, destinadas ao pagamento da dívida decorrente dos alugueres em atraso, não têm o condão de desconstituir a resolução do negócio jurídico de locação, que impõe justamente a restituição das partes à situação jurídica anterior à celebração do negócio jurídico. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845764, 07495980720238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A Lei 8.245/91 determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença de procedência de ação de despejo, de acordo com o artigo 520 do CPC, bem como os artigos 63 e 64 da Lei de Locações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1427702, 07080149120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1.6.2022) A autorização de auxílio policial e arrombamento consistem em medidas decorrentes do poder de polícia do juiz possíveis de serem adotadas para o devido cumprimento de ordem judicial nos termos do art. 139, inc. VII, do Código de Processo Civil.[2] Não verifico desarrazoabilidade na autorização das medidas supramencionadas porquanto essas serão adotadas somente na hipótese de existirem empecilhos no cumprimento do mandado de despejo. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;